Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-02.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-02.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DACIO PAULO FERNANDES - CPF: 640.023.571-04 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DANO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, BASTANDO O MERO PORTE PARA A SUA CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA – ARMA PERTENCENTE A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – ARMAMENTO APREENDIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE O INDIVÍDUO CONDUZIA E TINHA PLENA CIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é delito de perigo abstrato e de mera conduta, de sorte que para a configuração do ilícito basta que o agente esteja na posse ou portando a arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado, até porque a lei seria inócua se exigisse a comprovação concreta de que a conduta expôs em perigo a sociedade.

Ainda que ficasse comprovado que a arma de fogo pertencia a terceira pessoa, esta circunstância, por si só, não afasta a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, mormente porque o sentenciado tinha pleno conhecimento da existência da arma no veículo que conduzia, bem como plena disponibilidade para usá-la.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Dácio Paulo Fernandes
foi denunciado, processado, e ao final condenado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 0000601-02.2019.8.11.0020, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por intermédio de defensor constituído, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando em suas razões recursais (Id. 122619451), preliminarmente, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, a sua absolvição, pela atipicidade da conduta, sustentando que não ficou configurada qualquer ameaça ao bem jurídico tutelado, de sorte que não há falar em risco a incolumidade pública.

No mérito, almeja igualmente a absolvição, invocando desta feita a negativa de autoria, sob a perspectiva de que a arma apreendida no veículo que dirigia não é sua, pois pertence ao responsável pela empresa em que trabalha, e ele nem sabia de sua existência no interior daquele automóvel.

Nas contrarrazões recursais (Id. 122619455) o
parquet
rebate os argumentos defensivos, destacando que o crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, e, pela prova testemunhal produzida, ficou comprovado que o apelante incidiu na conduta delitiva, ainda que não seja o proprietário da arma.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no aparecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 126670168), apenas ratifica os termos das contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Dácio Paulo Fernandes
foi condenado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, porque, de acordo com os termos da inicial acusatória julgados procedentes pela magistrada singular, comprovou-se que, no dia 24 de dezembro de 2018, nas proximidades do Posto Fiscal, no município de Alto Araguaia, ele portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narrou a denúncia que durante rondas ostensivas realizadas por policiais militares foi efetuada abordagem do veículo que o ora apelante conduzia e logrado êxito em encontrar no interior do veículo uma espingarda calibre .22, bem como dezessete munições compatíveis com a arma.

Irresignado, interpôs o presente apelo, sustentando, em caráter preliminar, a atipicidade da conduta, pois, sob sua ótica, o simples fato de portar arma de fogo não configura crime, haja vista que não causa qualquer ameaça ao bem jurídico penalmente tutelado.

Evidentemente, sem razão.

A materialidade encontra-se incontroversa dos autos, consoante o termo de exibição e apreensão (Id. 122618976, p. 24), laudo pericial que comprovou a eficiência da arma de fogo de efetuar disparos, assim como os cartuchos estavam aptos para serem utilizados (Id. 122618976, pp. 28-32), além do boletim de ocorrência (Id. 122618976, pp. 35-36).

Quanto à arguição preliminar da defesa, destaco, inicialmente, que, na dicção do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, pratica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido aquele que:

“Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Assim, da simples leitura do dispositivo em comento, apesar

dos argumentos defensivos, entendo descabida a preliminar arguida, pois trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente esteja na posse ou portando a arma de fogo – no caso, transportando –, sem autorização e em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

Discorrendo sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, dispõe que:

“É crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar; unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); unissubsistente (cometido num único ato) ou plurissubsistente (cometido em vários atos), conforme o meio eleito pelo agente. Admite tentativa na forma plurissubsistente.” (Leis penais e processuais penais comentadas. 2a ed. rev. atual. ampl. Ed. RT. p. 81).

Ainda, sobre o tema, Fernando Capez assim preleciona:

“Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma ARMA de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade.” (Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007).

Ademais, o escopo principal do Legislador ao criar o Estatuto do Desarmamento foi impedir que os comportamentos previstos nos tipos penais contidos nos artigos 12 e 16, ficando impunes, evoluam até gerarem o dano efetivo à segurança e a incolumidade pública, ou seja, em outras palavras, optou-se por punir o perigo antes que este se convole em dano concreto.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, embora seja prescindível a realização do laudo pericial para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, repito, como dito inicialmente, que o artefato foi devidamente periciado, e, conforme consta no laudo:

“A arma de fogo questionada, no estado em que foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento normal dos seus mecanismos, e se mostrou capaz de realizar disparos (...) capaz de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (...).

(...) Municiando a arma, foi realizado os disparos, tal procedimento foi repetido por diversas vezes ao ponto de deflagrar todos os cartuchos descritos no item 2.2. Ficando constatado ao momento, que a arma é eficiente para a produção de disparo de projéteis de arma de fogo de calibre nominal .22 ou compatíveis, bem como que os cartuchos recebidos estavam aptos a serem utilizados.”
(Id. 122618976, pp. 29-32).

Portanto, não há nem sequer cogitar em ausência de potencialidade lesiva do artefato.

Sobre a questão, trago o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 4. A jurisprudência atual desta Corte adota o entendimento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessária a aferição da capacidade lesiva ou o fato de estar ou não desmontada ou municiada. Precedentes. Hipótese em que foram apreendidas várias armas e munições. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 456466 / SP – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0419112-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Julgado em 20.5.2014).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa almeja novamente a absolvição, invocando desta feita a negativa de autoria, sob a perspectiva de que a arma apreendida no veículo em que o apelante dirigia não era dele, pois pertence ao responsável pela empresa em que trabalha, e ele nem sabia de sua existência no interior do automóvel.

Igualmente, trata-se de pretensão descabida.

Na realidade, a questão é deveras simples.

Ouvido na fase inquisitorial, o próprio apelante confirmou a existência da arma de fogo no veículo, inclusive, pelos termos de suas declarações, ela estava ao seu lado, no banco do veículo. (Id. 122618976, pp. 14-15).

Já na fase judicial, o policial civil Cristóvão Gomes Peixoto responsável pelo recebimento do preso encaminhado pela polícia militar, asseverou que o apelante confirmou que estava vindo da fazenda, na qual trabalha abatendo gado, e também confessou que estava com arma de fogo dentro do veículo, que é utilizada como instrumento para abate do gado.

Em Juízo, novamente o apelante confessou que tinha pleno conhecimento acerca da arma de fogo no veículo, mas que o objeto não era de sua propriedade.

A meu ver, existem apenas três questões a serem debatidas, porém, sem qualquer complexidade.

Primeiro, a tese defensiva de que o
“réu sequer sabia que a mesma se encontrava no interior do veículo”
(Id. 122619451, p. 7) não encontra respaldo nem mesmo nas declarações do apelante, pois, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confirmou plena ciência a respeito da existência da arma de fogo na caminhonete – de modo que entendo despicienda maiores ilações a este respeito.

Segundo, em Juízo, ele alegou apenas que a arma de fogo não era de sua propriedade, e, na fase inquisitorial, declinou que a arma pertencia
“à casa de carne 2 amigo”
(Id. 122618976).

Entretanto, não apresentou qualquer prova para tentar respaldar suas assertivas, ou seja, a defesa não se deu ao trabalho de arrolar qualquer testemunha que pudesse vir ao apoio do apelante, de modo que a tese aqui sustentada respalda-se tão somente nas declarações inquisitoriais, frise-se, isoladas, do apelante.

Assim, como exaustivamente se sabe, caberia à defesa apresentar prova segura acerca da escusa por ela sustentada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prova da qual não se desincumbiu.

Por fim, seja como for, ainda que ficasse comprovado que a arma pertencia aos responsáveis pelo mencionado açougue, é evidente que esta circunstância, por si só, não afasta a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse tocante, como bem consignado pela representante ministerial de primeira instância,
“ainda que o réu não fosse o proprietário do armamento, além de ter conhecimento da existência da arma, tem plena disponibilidade para usá-la”
(Id. 122619455), tanto que, ao menos em tese, a usou para abater o gado que transportava na carroceria da camionete, conforme alegado na fase inquisitorial.

Assim já se decidiu sobre a irrelevância de ser o indivíduo proprietário da arma apreendida:

“(...) 2. É típica a conduta de quem guarda arma, coldre e munição em sua residência, sem autorização legal, ainda que alegue tê-lo feito cedendo a pedido de familiar ou mantendo inventário de outrem. 3. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelo réu. 4. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-DF 00392626020158070001 DF 0039262-60.2015.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/03/2020).

“(...)

O agente que confessa, em ambas as fases da persecução penal, estar portando arma de fogo, existindo harmonia de tais declarações com as demais provas produzidas nos autos, incorre nas iras do artigo14 da Lei no 10.826/03, sendo irrelevante perquirir a quem pertencia a arma e se ele pretendia ou não restituí-la (...).”
(TJ-MG - APR: 10153090960961001 – Cataguases, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 03/02/2011, 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2011).

Assim, tendo sido o apelante surpreendido portando, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido, encontra-se plenamente configurado o delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, não merecendo respaldo as alegações defensivas, conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais ora colacionados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
afasto a preliminar
arguida, e, no mérito,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022